Tribunal: TJDFT
Processo: 0717696-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E VEDAÇÃO DAS DECISÕES SURPRESAS. DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VÍCIO GRAVE E INSANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Por meio dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC, o ordenamento jurídico consagrou a vedação das decisões surpresas e o dever de respeito ao contraditório.
2. Quando se trata da Defensoria Pública do Distrito Federal, a legislação prevê a necessidade de intimação pessoal do órgão, conforme art. 5°, § 5° da Lei 1.060/50 e art. 89, I, da Lei Complementar 80/94.
3. Na hipótese, o juízo incorreu em error in procedendo ao deixar de intimar a Defensoria Pública em duas situações; a sentença é nula.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.